Tribunal: TJDFT
Processo: 0735467-13.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E SUSPENSÃO DO PROCESSO. PRELIMINARES REJEITADAS. QUITAÇÃO INTEGRAL DA DÍVIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA INCABÍVEL. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, ante a ausência de comprovação dos pagamentos realizados. Em suas razões recursais, suscita preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação sobre pedidos e documentos constantes na petição inicial. No mérito, defende a necessidade de inversão do ônus da prova. Assevera, ainda, que os documentos juntados aos autos são suficientes para demonstrar que os débitos dos dois contratos foram quitados.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 48225757). Preparo regular (ID 48225758 a 48225760). Foram apresentadas as contrarrazões da PORTOCRED S/A (ID 48225764) e da QUERO QUITAR LTDA - ME (ID 48225769).
3. A recorrente suscita preliminar de nulidade da sentença, por ausência de fundamentação, em violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal. Todavia, a sentença encontra-se fundamentada, restando a conclusão do julgador devidamente firmada em estrita observância dos fatos e provas juntados. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada.
4. A recorrida PORTOCRED solicitou, em contrarrazões, a suspensão dos autos sob a alegação de foi decretada a sua liquidação extrajudicial. Todavia, nos termos do Enunciado 51 do Fonaje, “Os processos de conhecimento contra empresas sob liquidação extrajudicial, concordata ou recuperação judicial devem prosseguir até a sentença de mérito, para constituição do título executivo judicial, possibilitando a parte habilitar o seu crédito, no momento oportuno, pela via própria”. Preliminar de suspensão do processo rejeitada.
5. No caso, não se mostra aplicável a inversão do ônus da prova, já que esta não é automática, mas guiada pela verossimilhança da alegação e pela hipossuficiência do consumidor (art. 6o, VIII, CDC).
6. Na petição inicial, a autora afirma que quitou dois contratos, de números 3810958121 e 3810372731, firmados com a PORTOCRED mediante acordo firmado pela plataforma QUERO QUITAR. Alega que diante da quitação, os cheques que asseguram os contratos deveriam ser devolvidos. Todavia, a requeridas não devolveram quatro cheques e ainda resta pendente a cobrança no valor de R$ 4.594,13, tudo referente às parcelas 21 a 24 do contrato de no 3810372731. Defende a cobrança ilegal desse débito remanescente e a necessidade de devolução dos cheques.
7. Ocorre que, conforme demonstrado pelas requeridas, o acordo firmado contemplou apenas as parcelas em atraso. Nos próprios boletos pagos pela autora no valor de R$ 2.916,97 e R$ 11.003,97 constam de forma clara o número do contrato e as parcelas objeto de negociação (ID 48225736 e ID 48225737), não sendo especificadas as parcelas de no 21 a 24, como faz crer a autora. Assim, não pode a consumidora efetuar o pagamento dos boletos e posteriormente pedir quitação das parcelas que não constam nos respectivos documentos.
8. Ante a ausência de verossimilhança das alegações da consumidora, incumbia a ela comprovar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC. Entretanto, uma vez que não foi demonstrada a quitação das parcelas 21 a 24 do contrato 3810372731, não há que se falar em inexistência desses débitos e nem em devolução dos cheques que asseguram essas operações, devendo a sentença ser mantida.
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Preliminares rejeitadas. Sentença mantida. Condenada a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor corrigido da causa.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.